Tribunal: STF
Processo: CJ 5767
Classe: CJ
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-09
Data de publicação: 1972-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CONCEDIDO POR JUIZ ESTADUAL TRANCANDO AÇÃO PENAL POR
CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
LOCAL PARA ANULAR A DECISÃO E MANDAR REMETER O PROCESSO A JUSTIÇA
FEDERAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.